Tribunal: TJES
Processo: 5007404-47.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007404-47.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSUE PEREIRA ROCHA SALGADO SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007404-47.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSUE PEREIRA ROCHA SALGADO SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
Advogados do(a) PACIENTE: IGOR HORTELAN DE OLIVEIRA - ES32190-A, LUIZ HENRIQUE COSTA - ES40345

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

O
habeas corpus
foi impetrado em favor do paciente preso preventivamente por decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, no bojo de ação penal instaurada para apurar suposto furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal).

A prisão em flagrante ocorreu no dia 12/04/2025, sendo posteriormente convertida em preventiva com o recebimento da denúncia, oferecida pelo Ministério Público em 02/05/2025.

A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta na decisão que manteve a prisão, alegando que o paciente é primário, possui bons antecedentes e exerce atividade lícita, não havendo risco de reiteração delitiva.

A liminar foi indeferida. O Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta, de modo a configurar constrangimento ilegal passível de correção pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A decisão impugnada apresentou fundamentação concreta, baseada na gravidade específica do delito e no risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo modo de execução da infração penal.

7. Relatou-se que o paciente foi flagrado com outros corréus subtraindo cabos de internet durante a madrugada, mediante destruição de muro e uso de ferramentas, além da utilização de veículos com sinais identificadores adulterados.

8. O modus operandi empregado demonstra organização e sofisticação, elementos que evidenciam periculosidade concreta e justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

9. A existência de outro processo em curso contra o paciente, por tráfico de drogas, reforça o receio de reiteração delitiva.

10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva fundada na gravidade concreta da conduta e risco de reiteração: “a forma de execução do crime pode demonstrar periculosidade do agente e justificar a prisão preventiva” (STJ, HC 752.346/SP, rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 19/05/2023).

11. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não têm força para, por si sós, afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento: A prisão preventiva pode ser mantida quando demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade específica da conduta e o risco de reiteração delitiva, não sendo suficientes, por si sós, condições pessoais favoráveis para afastá-la.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 155, § 4º, incisos I e IV

Código de Processo Penal, art. 312

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Josué Pereira Rocha Salgado Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, no bojo da Ação Penal n.º 0000942-15.2025.8.08.0048.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 12 de abril de 2025, sendo posteriormente denunciado, juntamente com outros corréus, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, consistente na subtração, durante o período noturno, de três rolos de cabos de internet pertencentes à empresa “Evolutec”, mediante destruição parcial de muro e utilização de ferramentas como marreta e corta-fios. Relatou-se que os agentes utilizaram veículos com sinais identificadores adulterados, os quais foram apreendidos no local dos fatos.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público, em 02/05/2025, e recebida pelo Juízo de origem em 09/05/2025, oportunidade em que foi mantida a prisão preventiva do paciente e dos demais denunciados.

A impetração sustenta, em síntese, que a decisão coatora não estaria devidamente fundamentada, por se apoiar em expressões genéricas e precedentes judiciais dissociados da realidade dos autos. Argumenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e exerce atividade lícita, não havendo demonstração de periculosidade concreta. Ressalta, ainda, que o processo penal que tramita em face do paciente por tráfico de drogas — Processo nº 0000186-06.2025.8.08.0048 — trata de delito de natureza distinta, no qual responde em liberdade, não sendo idôneo para justificar risco de reiteração delitiva.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

O Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007404-47.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSUE PEREIRA ROCHA SALGADO SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
Advogados do(a) PACIENTE: IGOR HORTELAN DE OLIVEIRA - ES32190-A, LUIZ HENRIQUE COSTA - ES40345

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Josué Pereira Rocha Salgado Santos, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal n.º 0000942-15.2025.8.08.0048, na qual o paciente figura como denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

A tese defensiva centraliza-se na alegada ausência de fundamentação concreta da decisão que manteve a segregação cautelar, sustentando que foram utilizados apenas termos genéricos, dissociados das circunstâncias do caso. Argumenta-se, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa e bons antecedentes, o que viabilizaria a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Não assiste razão à impetração.

A decisão impugnada encontra-se suficientemente fundamentada, com apoio em elementos concretos extraídos dos autos, em especial a gravidade específica do delito e o risco de reiteração delitiva.

Segundo consta dos documentos, o paciente, juntamente com outros corréus, teria sido flagrado durante a madrugada no interior de terreno baldio, contíguo ao imóvel da empresa vítima, de onde haviam acabado de subtrair três rolos de cabos de internet, mediante destruição parcial de muro e utilização de marreta e corta-fios. Apreenderam-se no local veículos com sinais identificadores adulterados, supostamente utilizados para viabilizar a empreitada.

A organização da ação criminosa, com divisão de tarefas, uso de instrumentos de arrombamento e adulteração de sinais veiculares, permite, ao menos neste momento, indicar
modus operandi
dotado de sofisticação e ousadia, apto a revelar periculosidade concreta.

Conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta da conduta, quando evidenciada por meio da forma de execução do crime, autoriza a prisão preventiva como meio de resguardar a ordem pública.

Ademais, ainda que a existência de outras ações penais em curso não implique, por si só, em presunção de reincidência, constitui indicativo relevante de risco concreto de reiteração, conforme jurisprudência pacífica da Corte Cidadã.

No caso em tela, o paciente responde a outras ações penais, inclusive por tráfico de drogas, o que reforça a necessidade da segregação provisória.

As condições subjetivas favoráveis — como primariedade e residência fixa — não possuem força autônoma para afastar a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, ausente constrangimento ilegal, ou abusividade na decisão impugnada, impõe-se a denegação da ordem.

Ante o exposto, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)